Tribunal: TJDFT
Processo: 0739525-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. EXECUTIVO AJUIZADO E RECEBIDO ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 118/05. APLICAÇÃO DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA. NATUREZA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. CITAÇÃO. PERFECTIBILIZAÇÃO. DEMORA NO DESFECHO DO EXECUTIVO. FATO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PUBLICA. INEXISTÊNCIA. PENHORA SUBSISTENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ajuizado e recebido o executivo fiscal sob a égide da lei anterior, que dispunha que somente a citação pessoal estava municiada com poder para interromper a prescrição, a inovação derivada da Lei Complementar no 118/05, que ditara nova redação ao artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, municiando o despacho que recebe a execução e ordena a citação com o atributo de interromper a prescrição, não se lhe é aplicável, inclusive porque, diante da natureza de Lei Complementar da codificação, elidia a incidência do disposto no artigo 8o, § 2o, da Lei de Execução Fiscal - Lei no 6.830/80 - ao preconizar que somente a citação era apta a interromper a prescrição.
2. Conquanto a inovação legislativa traduza norma de natureza processual por regular a ação, tendo, portanto, eficácia imediata e incidência sobre os executivos em curso, alcançando-os no estágio em que se encontram no momento em que entrara a viger, não pode retroagir, o que obsta a municiação do despacho que recebera a execução e ordenara a citação sob a égide da lei antiga com o atributo de interromper a prescrição por não condizer com a eficácia imediata que lhe é assegurada nem compactuar com a garantia constitucional que resguarda o ato jurídico perfeito.
3. Aviado e recebido o executivo fiscal antes do implemento do quinquênio prescricional legalmente assinalado (CTN, art. 174) e consumada a citação, de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional, a delonga no desfecho do executivo por fato impassível de ser atribuído à Fazenda Pública obsta a afirmação da prescrição, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora.
4. A prescrição intercorrente derivara de construção doutrinária e jurisprudencial e está destinada a punir a negligência do titular do direito e prestigiar o princípio da segurança jurídica, que não compactua com a perenização de conflitos administrativos ou judiciais, ressoando como pressuposto para sua caracterização a preexistência de processo administrativo ou judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito tributário e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo (CTN, art. 174, parágrafo único), derivando, portanto, do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido.
5. Se a paralisação do fluxo processual da execução fiscal derivara de fato alheio à vontade do exequente, ao qual, havendo exercitado o seu direito no interregno prescricional, não sobeja possível debitar inação na busca pela satisfação do crédito que persegue, o retardamento havido no trânsito do executivo, tendo derivado da forma de funcionamento do mecanismo jurisdicional, não legitima o reconhecimento do implemento da prescrição intercorrente, porquanto não caracterizada sua inércia de forma a ensejar o implemento da prescrição no curso da execução, nomeadamente quando já subsiste, inclusive, penhora aperfeiçoada.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.